Tribunal: CARF
Processo: 11080.732459/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732459/2012-91
ACÓRDÃO
2003-006.668 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO ENCARNACION BLAYA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.668 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732459/2012-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Marcos
Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 230/239, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR, de fls. 214/222, a qual julgou procedente em parte o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais (art. 22, III, da Lei 8.212/91) e sobre os valores dos serviços prestados por cooperados
com o intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212/91), conforme descrito no
DEBCAD no 37.342.919-3, de fls. 03/08, lavrado em 05/11/2012, referente ao período de 01/2008
a 12/2008, com ciência da RECORRENTE em 13/12/2012, conforme declaração à fl. 03.
Após a decisão da DRJ, o crédito tributário objeto do presente processo
administrativo se encontra no valor histórico de R$ 16.457,85, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora (até a lavratura), conforme fl. 225.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 11/18), o lançamento teve por objeto dois
levantamentos: (i) CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS; e (ii) CO – COOPERATIVAS TRAB MÉDICO.
Mediante o levantamento CI, foram cotejadas as GFIPs, os lançamentos contábeis e
demais documentos. Consequentemente, constatou-se omissão de remuneração paga a
contribuintes individuais, conforme planilha de fls. 53/54.
Ademais, mediante o levantamento CO, a fiscalização constatou que a RECORRENTE
elaborou as GFIPs com omissão relacionada a valores pagos a cooperativas de trabalho, já que a
contabilidade registra pagamentos efetuados a UNIMED SOC COOP DE TRAB MÉDICO LTDA., e
SULSAÚDE — COOP DE PROF DE APOIO À ÁREA DA SAÚDE DO RS LTDA, em desconformidade com
o disposto no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991. Desta forma, apurou a base de cálculo
conforme planilha de fls. 55/56.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 65/82, em 13/12/2012. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- Inicialmente, afirma que se trata de uma sociedade civil de fins não lucrativos
que atua na área de psiquiatria, assistência social, educação e pesquisa, e utiliza o
nome fantasia de “Clínica Pinel”, sendo extremamente conhecida nos meios
psiquiátricos, seja pelo profundo conhecimento de todos os seus profissionais,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.668 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732459/2012-91
3
seja pelos serviços prestados à saúde mental, peculiarmente a dependentes
químicos, na cidade, no Estado, no País e na América Latina.
- Alega que a maior parte dos pagamentos a contribuintes individuais apurados
pela fiscalização encontram-se devidamente declarados na GFIP da empresa.
Afirma que do total de R$ 28.791,87, apurado pela fiscalização para os anos de
2008 e 2009, apenas R$ 2.595,09 deixaram de constar na GFIP, conforme
planilhas e documentos em anexo.
- Afirma que declarou e recolheu corretamente os valores das contribuições
incidentes sobre os valores pagos à cooperativa de trabalho Unimed, utilizando as
bases de cálculo indicadas nas faturas. Apresenta explicações sobre esses valores
e esclarece que os “atos auxiliares” indicados nas faturas correspondem a serviços
prestados por terceiros não cooperados (não cobertos pelo plano), e não de atos
de exames, laboratórios e hospitais, até porque estes atos são cobertos pelo
plano de saúde, mediante o pagamento da mensalidade.
- Quanto aos pagamentos à Sulsaúde, afirma que se trata de cooperativa que
fornecia mão de obra especializada de enfermagem e era contratada apenas
quando havia pacientes com perigo de suicídio, para os quais se fazia necessário o
serviço de acompanhante 24 horas. Esclarece que não se deu conta de que a
Sulsaúde era uma cooperativa e identificou-a como uma pessoa jurídica
prestadora de serviços em geral, e por isso deixou de recolher os 15% sobre as
faturas. Salienta que nas faturas da Sulsaúde há também valores cobrados a título
de taxa de administração, que devem ser excluídos do lançamento porque não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
- Contesta a multa de ofício de 75%, afirmando que tal penalidade tem caráter
confiscatório, sendo portanto ilegal e inconstitucional. Além disso, afirma que
essa multa não é cabível porque a empresa jamais prestou informações inexatas
ou omitiu informações com o fim de ludibriar a carga tributária, devendo então
ser aplicada, na pior das hipóteses, multa de mora de 20%. Afirma também que a
empresa incorreu em confissão espontânea nos termos de art. 138 do Código
Tributário Nacional e que as contribuições apuradas não podem ser objeto de
qualquer multa, pois a exigibilidade do crédito tributário nasce após a data da
decisão definitiva de trânsito em julgado, administrativa e judicial, e só a partir de
então, caso a impugnante não quite os tributos exigidos dentro de um prazo de 30
dias, poderia haver a incidência de multa.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 214/222):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.668 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732459/2012-91
4
SERVIÇOS PRESTADOS COM O INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
ÁREA DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. SERVIÇOS DOS
COOPERADOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL/FATURA.
A contribuição da empresa sobre os serviços que lhe são prestados por
intermédio de cooperativa de trabalho que atua na área da saúde deve ser
calculada sobre o valor dos serviços dos cooperados que estiver discriminado na
nota fiscal ou fatura. O arbitramento da base de cálculo dessa contribuição só é
cabível quando os valor dos serviços dos cooperados não estiverem discriminados
na nota fiscal ou fatura.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos
casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, conforme
disposto no artigo 35A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
Via de regra, a responsabilidade por infrações tributárias é de caráter objetivo,
devendo a penalidade ser aplicada independentemente da intenção do agente e
dos efeitos do ato (Código Tributário Nacional, art. 136).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme consta na decisão, houve a exclusão do crédito tributário apurado no
levantamento CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, pois a autoridade fiscal verificou que, de fato, o
contribuinte havia declarado em GFIP diversas remunerações a contribuintes individuais,
conforme informações fiscais de fls. 199/200 e fl. 204.
Desta forma, como o presente processo apenas envolve o ano-calendário 2008 e a
única omissão do levantamento CI apurada neste período foi a remuneração paga na competência
03/2008 à segurada Roberta Scalabrin Rodrigues, no valor de R$ 294,00, para o qual houve a
constatação de informação em GFIP, os créditos tributários decorrentes do referido levantamento
CI foram excluídos deste processo.
Foram mantidos apenas os valores decorrentes do levantamento CO –
COOPERATIVAS TRAB MÉDICO.

Do Recurso Voluntário
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.668 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732459/2012-91
5
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/04/2014,
conforme AR de fl. 227, apresentou o recurso voluntário de fls. 230/239, em 08/05/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, acrescendo
que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da lei n°
8.212/1991 que prevê a contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre o valor de
serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Valores pagos às cooperativas de trabalho
Inicialmente, reputo prudente atestar que o contribuinte apresentou recurso total
em face do levantamento CO – COOPERATIVAS TRAB MÉDICO, e não parcial como consta da
informação de fl. 257. Isso fica evidente logo no primeiro parágrafo do tópico recursal destinado a
rebater as contribuições lançadas sobre cooperativas (fl. 231), em que o RECORRENTE afirma ter o
STF declarado inconstitucional o art. 22, IV, da Lei no 8.212/91. Ou seja, antes de tecer
comentários sobre a taxa de administração e outras rubricas componentes do valor do serviço
prestado pelas cooperativas, o contribuinte pleiteou a extinção total do lançamento em razão da
decisão do STF.
Neste sentido, houve recurso total da parte remanescente do crédito tributário.
Feito esse esclarecimento, passo a análise do recurso.
Conforme exposto, ante a exclusão da parcela do crédito tributário oriunda do
levantamento CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, remanesce no lançamento apenas os valores
decorrentes do levantamento CO – COOPERATIVAS TRAB MÉDICO, apurados com base no art. 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166), inclusive
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.668 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732459/2012-91
6
com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no
8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS TOMADORAS DE SERVIÇOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA.
TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO. BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO.
ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154,
I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Assim, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema no 166
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.668 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732459/2012-91
7
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 26/03/2014, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
09/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).
Sendo assim, entendo por cancelar o lançamento objeto destes autos, tendo em
vista que o outro levantamento (CI – CONTRIBUINTES INDIVUAIS) já foi completamente excluído
pela DRJ de origem.
Consequentemente, deixo de apreciar as razões da RECORRENTE acerca da multa
aplicada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 273
DF CARF MF
Original